Tribunal: TJDFT
Processo: 0013702-82.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0013702-82.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, MANOEL SILVA JUNIOR AGRAVADO: MANOEL SILVA JUNIOR, MB ENGENHARIA SPE 040 S/A DESPACHO Trata-se de agravos interpostos, respectivamente, por MB ENGENHARIA SPE 040 S.A e MANOEL SILVA JÚNIOR, contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes sustentam que as teses recursais analisadas não exigem o revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 14712365 - pág. 6, determino que as publicações referentes à primeira recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033